Tribunal: TJES
Processo: 5007101-38.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007101-38.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: SIDINEY JESUS CARDOSO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007101-38.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SIDINEY JESUS CARDOSO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução interposto por
SIDNEY JESUS CARDOSO,
inconformado com a r. decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES nos autos de nº 0001325-66.2015.8.08.0040.

A defesa impugna, especificamente, o reconhecimento da falta grave e a aplicação de todos os seus efeitos legais, ponderando que o agravante gozava de livramento condicional quando foi preso em flagrante pela suposta prática de novos crimes.

Pois bem.

Após detida análise da questão entendo que carece à defesa interesse recursal.

Isso porque para que haja admissão de um recurso, necessária se faz a demonstração de utilidade e necessidade do mesmo.

No caso em tela verifico que o agravante Sidney Jesus Cardoso já interpôs agravo de execução autuado sob o nº 0003306-02.2021.8.08.0047, versando sobre os mesmos fatos e fundamentos, tendo sido este conhecido e provido em acórdão transitado em julgado na data de 05/04/2022. Vejamos:

EMENTA:
AGRAVO DE EXECUÇÃO. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE PERÍODO DE PROVA DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE E APLICAÇÃO DE SEUS EFEITOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO. 1. Nos casos de cometimento de nova infração penal no curso do período de prova, a despeito da possibilidade de suspensão do livramento condicional e consequente decretação da prisão do agravante nos termos do artigo 145 da LEP, o reconhecimento da falta grave, com suas consequências legais não encontra amparo na legislação pátria. 2. Recurso provido.

Dessa forma,
verifico que o agravante busca debater matéria relativamente à qual operou-se a coisa julgada formal e material, tendo, inclusive, sido acolhidas as pretensões defensivas.

Assim, diante da coisa julgada material e formal, não conheço do presente recurso.

É como voto.

18 de janeiro de 2023

Desembargador

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL E FORMAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Não é possível debater-se, via agravo, matéria sobre a qual já se operou o trânsito em julgado. Recurso não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.